Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONVESÃO. ART. 485, IV, CPC. CABIMENTO.
1. A falta de citação e a não localização do veículo após inúmeras diligências configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
2. A tentativa de localização precisa ser efetiva, sob o risco de eternizar o trâmite processual com diligências aleatórias.
3. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
4. Negou-se provimento ao recurso.